Tribunal: TJDFT
Processo: 0738470-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738470-53.2024.8.07.0000 RECORRENTE: EGA - ADMINISTRAÇÃO, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME RECORRIDOS: TERESA SILVINA DE MEDEIROS DA SILVA, FRANCISCO PEREIRA DA SILVA, TERAPIA BAR E RESTAURANTE LTDA - ME, ROBERVAL PEREIRA DA SILVA, ROBSON PEREIRA DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PENHORA. IMÓVEL. CÔNJUGE DO DEVEDOR. QUOTA PARTE. VALOR DA AVALIAÇÃO. PAGAMENTO DA COPRORIETÁRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos autos do AGI n. 0732534-18, determinou-se a reserva do equivalente a 50% do valor da avaliação do bem imóvel para o pagamento da quota-parte da coproprietária. Todavia, algumas transferências já haviam sido realizadas para outros credores do executado quando foi prolatada a decisão que concedeu efeito suspensivo ao aludido recurso. 2. Considerando que a parte exequente foi a beneficiária do valor devido à coproprietária do imóvel penhorado, nos termos do acórdão transitado em julgado, mostra-se escorreita a intimação da exequente para realizar o pagamento do saldo remanescente da quota-parte da cônjuge do devedor. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 797 do Código de Processo Civil, sustentando que o levantamento dos valores ocorreu com respaldo nas decisões vigentes à época, mediante autorização judicial expressa, e sem qualquer mácula de irregularidade, o que afasta por completo qualquer alegação de que sua conduta teria sido indevida; b) artigo 422 do Código Civil, afirmando que deve ser respeitado o dever de lealdade e de confiança recíproca entre os sujeitos das relações jurídica; c) artigo 789 do CPC, asseverando que não pode ser penalizada com a obrigação de adimplir valor que não lhe é juridicamente imputável; d) artigo 934 do CC, alegando que caberia à coproprietária, diante de eventual prejuízo, manejar a competente ação de regresso contra o executado. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir no tocante ao indicado vilipêndio aos artigos 789 e 797, ambos do CPC, e 422 e 934, ambos do CC. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou o seguinte: Observa-se, dos autos de origem, que o imóvel, avaliado em R$ 1.061.000,00, foi arrematado por R$ 795.750,00 (ID 137876655). Desse montante, a parte agravada, esposa do executado, recebeu a quantia de R$ 397.875,00 (ID 136897741), fazendo jus, portanto, a uma diferença no importe de R$ 132.625,00. Considerando que houve a liberação de R$ 48.879,33 em favor da coproprietária (ID 208671529), resta um saldo remanescente de R$ 83.745,67. Verifica-se, ainda, que o valor da arrematação foi utilizado para o pagamento de dívidas. Conforme consignado pelo juízo de origem, “as duas últimas transferências de penhoras averbadas na matrícula do imóvel se destinaram aos processos n. 0734079-28.2019.8.07.0001 e 0725873-25.2019.8.07.0001, conforme decisão de ID 186784461. Em consulta aos autos, vê-se que a credora daqueles processos é também a credora deste”. Portanto, considerando que a parte agravante foi a beneficiária do valor devido à agravada, nos termos do acórdão transitado em julgado no AGI n. 0732534-18, cabe à própria agravante realizar o pagamento do saldo remanescente da quota-parte da agravada (ID 69386046). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassaria os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016